Tribunal: TJMT
Processo: 1006184-35.2024.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006184-35.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE POCONE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAQUIM JONATHAN GABRIEL DA SILVA RODRIGUES (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – NULIDADE DA BUSCA PESSOAL – REJEIÇÃO – ATITUDE SUSPEITA QUE MOTIVOU A ABORDAGEM – PACIENTE FLAGRADO NA POSSE DE ENTORPECENTE E NAS PROXIMIDADES DE ARMA DE FOGO – ALEGAÇÃO DE QUE A DROGA ERA PARA USO PESSOAL –

EXAME APROFUNDADO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – DECRETO PRISIONAL – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – RISCO EFETIVO DE REITERAÇÃO DELITIVA – RÉU REINCIDENTE ESPECÍFICO –MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.

Não se pode falar em abuso de autoridade ou qualquer outra ilegalidade que poderia configurar a nulidade da busca pessoal, quando os agentes públicos agiram em razão de fundada suspeita de que o paciente estivesse na posse de ilícito, como de fato estava, tanto é que foi flagrado com 1 porção de maconha e em varredura pelo perímetro foi encontrado um revólver, calibre 32.

De acordo com o STJ, o
habeas corpus
não é a via adequada para discussão acerca da autoria do crime de tráfico de entorpecentes ou sua desclassificação para o delito de posse para o consumo próprio ou para uso terapêutico.

Como sedimentado em farta jurisprudência do STJ, reincidência específica justifica a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública.

Se as circunstâncias do fato demonstram a periculosidade do agente, afasta-se a possibilidade de substituição da prisão preventiva por cautelares diversas, pois ineficientes para o fim almejado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública Estadual em favor de
Joaquim Jonathan Gabriel da Silva Rodrigues
, em que aponta como autoridade coatora o Juiz da Vara Única da Comarca de Poconé/MT.

Narra a impetrante que o paciente foi preso em flagrante na data de 6 de março de 2024, em razão da suposta prática de tráfico de drogas [art. 33, Lei n. 11.343/06], e, por ocasião da audiência de custódia, a defesa formulou pedido de substituição do cárcere por cautelares alternativas do art. 319 do CPP, entretanto a prisão foi convertida em preventiva com fundamento na necessidade de garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal.

Sustenta a ilegalidade da busca pessoal realizada no paciente pelos agentes policiais, dada a ausência de justa causa para a realização da abordagem que resultou na prisão em flagrante.

Alega a inexistência de fundamentação concreta do decreto prisional, à luz do disposto no art. 312 do CPP, seja pela pequena quantidade de entorpecentes apreendidos – 12 porções análogas à maconha –indicativa de posse para consumo pessoal, ou pela inviabilidade de que sejam consideradas apenas circunstâncias relativas à vida pregressa do paciente, e não a própria ação por ele, em tese, praticada.

Com essas considerações, requer, liminarmente e no mérito, a concessão da ordem de
habeas corpus
para que o paciente seja posto em liberdade, com a expedição de alvará de soltura em seu benefício.

Junta documentos.

A liminar foi indeferida – Id. 206112194.

A autoridade apontada como coatora prestou informações – Id. 206988242.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem – Id. 227730689.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do
habeas corpus
.

Inicialmente, afasto a preliminar de nulidade arguida, por verificar que, no caso dos autos, a busca pessoal restou plenamente justificada e ocorreu em obediência às normas legais, considerando que o paciente,
“ao perceber a equipe da polícia, fez menção de fuga rumo ao matagal, deixando de acatar a ordem de parada”
– Id. 205916181, p. 22.

Não se pode falar em abuso de autoridade ou qualquer outra ilegalidade que poderia configurar a nulidade do ato, quando os agentes públicos agiram em razão de fundada suspeita de que o paciente estivesse na posse de ilícito, como de fato estava, tanto é que foi flagrado com 1 porção de maconha e em varredura pelo perímetro foi encontrado um revólver, calibre 32.

Vale destacar que, na residência do paciente, ainda foram localizadas 11 porções de maconha.

Levando-se em consideração o referido contexto, e existindo fundadas razões para a diligência policial, não vislumbro patente ilegalidade na abordagem do paciente.

Por outro lado, conforme reiterados precedentes do STJ,
“o habeas corpus não é a via adequada para discussão acerca da autoria do crime de tráfico de entorpecentes ou sua desclassificação para o delito de posse para o consumo próprio ou para uso terapêutico
” [HC 617609-SP], pois a valoração plena das provas que serão obtidas no curso da ação penal compete ao juízo processante.

Sobre os fundamentos da prisão preventiva, houve fundamentação idônea, em conformidade com os pressupostos autorizadores da medida, nos termos do art. 312 do CPP, e com base em elementos concretos extraídos dos autos, os quais indicam a materialidade e indícios de autoria, além do perigo gerado pelo estado de liberdade do paciente, evidenciada pela reincidência por crime da mesma natureza [tráfico de drogas],
“ (vide. Autos de n° 1003512-72.2021.8.11.0028), tal como possui vários registros criminais, conforme consulta no portal SEC”
e pela tentativa de fuga ao ser abordado por policiais – Id. 205916181 - Pág. 51.

Tais circunstâncias, ao menos por ora, demonstram a periculosidade do agente e afastam a possibilidade de substituição da prisão preventiva por cautelares diversas, pois ineficientes para o fim almejado.

Ante o exposto, conheço do
habeas corpus
e, no mérito,
denego
a ordem impetrada, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2024